Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-89.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-89.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIRGINIA RODRIGUES BARROS - CPF: 513.972.001-97 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS - CPF: 535.536.911-15 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), DARLEY RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 024.739.231-67 (APELADO), MARIELMA RODRIGUES BARROS (APELADO), MARIELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 020.095.001-05 (APELADO), JOAO CORREIA DO PRADO - CPF: 285.778.681-68 (APELANTE), MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO - CPF: 063.177.771-79 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JOAO CORREIA DO PRADO - CPF: 285.778.681-68 (APELADO), MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO - CPF: 063.177.771-79 (APELADO), VIRGINIA RODRIGUES BARROS - CPF: 513.972.001-97 (APELADO), DARLEY RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 024.739.231-67 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS - CPF: 535.536.911-15 (APELANTE), MARIELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 020.095.001-05 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – RECURSO DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRARAM O CONTRADTÓRIO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE SUA REGULAR CITAÇÃO – NULIDADE AUSENTE – NÃO FIGURARAM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES DE DIREITO NÃO ALTERA LEGITIMIDADE DAS PARTES – AUSENTE HABILITAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os apelantes não figuram no polo passivo da pretensão possessória, sendo, em verdade, terceiros que alegadamente serão afetados pela sentença proferida e que somente se habilitaram nos autos após a prolação da sentença recorrida proferida.

O instrumento particular de cessão de direitos hereditários de posse e benfeitoria firmado em 21/09/2023, bem como o sucessivo instrumento particular de cessão e transferência de direito possessório firmado em 13/12/2023, em nada alteram a legitimidade das partes, mormente porque referidas alienações são ulteriores ao ajuizamento desta pretensão possessória em 24/03/2022, sendo expresso o artigo 109 do CPC no sentido de que a
“alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”
.

Não há que se falar em nulidade de citação dos apelantes, eis que não figuram como partes no processo e adquiriram os direitos sobre o imóvel litigioso no curso da ação, por instrumento particular, sem que fosse possível à parte autora prever ou conhecer as sucessivas alienações e sem terem se habilitado em tempo oportuno para regularmente exercerem seus alegados direitos sobre a área. Reforçando o descabimento da alegação de nulidade de citação, é expressa a redação do art. 503 do CPC no sentido de que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
, o que revela que deve a parte apelante lançar mão da adequada via de embargos de terceiro para a almejada tutela do seu direito, nos termos do art. 674 do CPC, atentando-se ao prazo preclusivo do art. 675 do CPC. Portanto, não há se falar em nulidade de citação de quem sequer foi indicado como parte no polo passivo da contenda e que alegadamente adquiriu o imóvel no curso da demanda judicial, devendo lançar mão da via adequada de embargos para a adequada tutela de sua pretensão, inaugurando novo contraditório contra a parte apelada, beneficiária da sentença proferida.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000478-89.2022.8.11.0049

APELANTES:

JOÃO CORREIA DO PRADO
e MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO

APELADA:

VIRGINIA RODRIGUES BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CORREIA DO PRADO
e
MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lúcio Amarante
,

lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo número 1000478-89.2022.8.11.0049, ajuizada pela autora apelada
VIRGINIA RODRIGUES BARROS
, o qual julgou procedente o
“pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar reintegração da autora na área do Sítio São Sebastião ou São Bento, com área de 47 hectares, localizado na Reunidas II, zona rural do município de Santa Terezinha-MT, conforme memorial descritivo de id. 80395040”
, bem como condenando
“a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa”
(sic), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões do apelo Id. 242005740, a parte apelante aduz, em suma, a nulidade de sua citação, porque
“somente a pessoa de Paulinho da Borracharia foi citado”
, o qual é seu filho e não junto dele, mas em área diversa, sendo que
“não teve a oportunidade de aventar todas as peculiaridades que o caso demanda para o correto deslinde do feito e consequente julgamento assertivo sobre a demanda proposta”
(sic).

Sustenta que o ato de citação é pessoal e que, por esse motivo, jamais poderia ter sido considerado citado na pessoa de seu filho.

Diz
“que o contato de telefone do Recorrente é (João Correa – (66) 9 8453-9367)”
, contudo,
“por meio do referido número de telefone, o OJA só conseguiu citar o nacional PAULO BATISTA DO PRADO”
(sic).

Esclarece que
“conforme previsão do art. 239, § 1º, o prazo de defesa passa a fluir do comparecimento espontâneo do réu, devendo serem aceitas as razões de defesa aqui aventadas”
(sic).

Pede que seja provido o apelo para que seja
“reconhecida a nulidade da citação, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores praticados, diante da ausência de citação válida da parte Requerida-recorrente”
(sic).

Contrarrazões da apelada no Id. 242005749, aduzindo, em suma,
“que o apelante não integra o polo passivo da presente demanda, muito nos estranha o fato de o senhor PAULO BATISTA DO PRADO, filho do apelante, ainda que devidamente cientificado dos termos da ação em que afetaria diretamente o interesse de seu genitor, não teria lhe repassado/avisado sobre os termos da ação, máxime, quando ciente de que seu genitor teria adquirido referida area, pois assinou como testemunha”
(sic).

Relata que
“tanto os apelantes, como seu filho PAULO BATISTA DO PRADO, vulgo Paulinho da Borracharia, sempre foram sabedores do conflito da posse entre a apelada VIRGINIA RODRIGUES BARROS e seus netos e sucessores de MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS, a quem teria praticado o esbulho possessório”
, além de que
“sendo o apelante JOÃO CORREIA DO PRADO e sua esposa MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO, eventuais possuidores, deveriam ter ingressado com Embargos de Terceiros”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 242360187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo a parte apelante aduz, em suma, nulidade da sentença, porque não houve sua regular citação. Pede que seja anulada a sentença recorrida e que retorne o processo para a origem para o exercício de sua defesa.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“Processo n. 1000478-89.2022.8.11.0049

REQUERENTE: VIRGINIA RODRIGUES BARROS

ESPÓLIO: MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS

REQUERIDO: DARLEY RODRIGUES OLIVEIRA, MARIELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

SENTENÇA

Virginia Rodrigues Barros ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do Espólio de Maria Aparecida Rodrigues Barros, representando pelos herdeiros Darlei Rodrigues Barros e Marielma Rodrigues Barros.

A autora narra o seguinte quadro fático (sic):

A autora, pessoa idosa e com idade avançada, pois conta atualmente com seus 83 (oitenta e três) anos e sofrida pelos percalços da vida, porém, exemplo de honestidade, é possuidora desde o ano de 2007 de uma área de terras de 47,47 (quarenta e sete hectares e quarenta e sete ares), localizada no Projeto Reunidas II, zona rural do município de Santa Terezinha – MT.

Referida área, denominado por Sítio São Sebastião ou São Bento, tem as seguintes descrição do perímetro: “Partindo do vértice MP-02, segue numa distância de 1.150 m, no Azimute de 179º44’17” NS, confrontando com IVAN SERRANO DA SILVA até o vértice MP-03, segue numa distância de 1.164 m. no Azimute de 358º53’29”NS, confrontando com MARIA GENI BARROS DE SÁ, até o vértice MP-04, segue numa distância de 433.00, confrontando com a MT-413, até o vértice MP-02, ponto inicial desta descrição”. (Memorial descritivo da propriedade anexa, formalizada pelo Engenheiro Agrimensor Clóvis Inácio Preussler CREA 4668 – MT/PA – INCRA BM6).

Boa de coração, aliás, como toda mãe é, e estando sua filha MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS (in memorian) sem lugar para morar, a convidou no inicio de 2018 para que com a autora fosse morar.

Contudo, devido à idade já avançada da autora e/ou até mesmo a vulnerabilidade em razão dos longos anos de vida, sua filha MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS começou a fazer pressões psicológicas na autora, ao ponto desta vir a morar nesta cidade e comarca de Vila Rica – MT.

Outrossim, com o intuito de tornar-se dona do imóvel a que a autora tanto lutou para conseguir com seu falecido esposo, sua filha MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS começou de forma sorrateira a passar os bens da autora para seu nome, (com desculpa que seria para sua aposentadoria) a começar pelos semoventes, até ser descoberto que a simples casa de madeira existente no imóvel havia sido derrubada e com a venda dos semoventes construída uma casa de alvenaria, tudo no intuito de transparecer que referido imóvel não era mais da autora.

Todavia, depois de passar por problemas de saúde, a Sra. MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS, filha da autora, veio a óbito no dia 29/05/2021 (certidão de óbito) anexa ao bojo processual e, a partir de então, seus filhos tomaram posse do imóvel da autora, assim como sua genitora o fez.

Ora Excelência, como dito alhures, o mundo não é e nunca será das pessoas espertas, mas sim, daquelas verdadeiras e como prova das inverdades relatadas pela então requerida nos autos da ação extinta perante o juizado especial (Processo: 1000197-75.2018.8.11.0049), passa a demonstrar o seguinte: Segundo relatado nos autos do processo acima, a qual restou extinta sem resolução de mérito, daí a interposição da presente, a Sra. MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS, filha da requerente, com o intuito de se apoderar do bem imóvel daquela e/ou até mesmo de no intuito de se aposentar, transferiu a Unidade Consumidora 13575134 para o seu nome no ano de 2014, por isso teria apresentado talões de energia a partir de referida data.

Com efeito, data vênia, referidos fatos não condiz com a verdade, porquanto as cópias extraídas dos autos sob o Código: 41.953, processo este em que a requerente pleiteou sua aposentadoria especial, no ano de 2012, comprovado está que referida unidade consumidora já se encontrava cadastrado em nome da requerente. Logo, não pairam dúvidas de que a genitora dos requeridos, na intenção de usurpar do imóvel da requerente, transferiu a unidade consumidora para o seu nome em data posterior.

Nesse contexto, requer seja determinada a sua reintegração na área do Sítio São Sebastião ou São Bento, com área de 47 hectares, localizado na Reunidas II, zona rural do município de Santa Terezinha-MT, conforme memorial descritivo de id. 80395040.

Os requeridos foram regularmente citados (id. 128914612 e id. 128999068); apresentaram contestação defendendo a improcedência dos pedidos iniciais (id. 106510156, id. 131262994).

Sobreveio réplica.

Realizou-se diligência de constatação na área do imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça em id. 135584308.

Sucedeu a citação de terceiros que teriam adquirido a área litigiosa, conforme certificado em id. 160839216.

É o relatório, decido.

O pedido inicial é procedente.

É certo que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do CPC e art. 1.210 do CC).

Para tanto, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (tutela de evidência).

No que tange à posse, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC).

A esse propósito, a posse se traduz em “uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, exercitando sobre ela ingerência socioeconômica” (CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: reais. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41).

Em complemento, o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, prescreve que “o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido (arts. 1.223 e 1.224, CC).

Nessa perspectiva, a turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 2 ed. RT: São Paulo, 2015, p. 180).

Pois bem. No caso em apreço, o requerente demostrou o preenchimento de todos os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Exsurge do auto de constatação, lavrado por oficial de justiça desta comarca, as seguintes informações (id. 135584308) (id. 85497959) (sic):

CERTIFICO,

e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito desta Comarca e extraído dos autos da Ação Cível, processo/código 1000478-89.2022.8.11.0049, que no dia 19/05/2022 me dirigi à localidade denominada de “Torre” para colher informações quanto a presença dos filhos da Maria Aparecida Rodrigues Barros e a quanto tempo estariam nas terras da Sr.ª Virginia Rodrigues Barros.

Todos a quem perguntei disseram que a muitos anos quem morava na “terra” em questão eram os Sr. Firmo, vulgo “Galego” e sua esposa Virginia Rodrigues Barros e depois de um tempo, ou seja, depois que o “Galego” separou da Virginia (autora) ambos dividiram as terras e os filhos Darley e Marielma foram morar e ajudar a autora a cuidar da propriedade.

As pessoas que perguntei na cidade, apenas confirmaram que ali na terra primeiramente pertencia ao “Galego” e sua esposa Virginia e quanto a presença dos filhos da Maria Aparecida, eles não podem afirmar ou informar sobre a situação atual e nem mesmo o motivo que levou aos mesmos morarem nas terras em questão.

CERTIFICO,

e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito desta Comarca e extraído dos autos da Ação Cível, processo/código 1000478-89.2022.8.11.0049, que no dia 08/12/2023 me diligenciei à área em questão, já vistoriada por mim anteriormente e lá chegando, às 07:56 horas, notei que não havia ninguém no local, demonstrando que ali não havia nenhum morador, apesar de indícios de que ali tem alguém cuidando da propriedade.

Me desloquei à localidade denominada de “Torre” para colher informações quanto a situação do imóvel e então alguns disseram que não sabiam que estava de posse do local e que os antigos donos, filhos da “Maria Taba” teriam vendido; teve uma moradora que disse “eles venderam ali prum tal de Ebson. Ele tem uma pssoe ali na reunidas também”.

É certo que a alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes (art. 109, CPC). Mesmo que efetivada a intimação dos terceiros interessados para eventual ingresso na lide, não houve objeção nos autos.

A certidão do oficial de justiça comprova a posse antecedente da autora sobre a área.

Os requeridos, por outro lado, não contestam a posse antecedente da autora, afirmando apenas que a situação estaria consolidada.

Os documentos apresentados pelos requeridos estão compreendidos no período de mera tolerância da autora sobre a área que lhe pertence, cujos atos não induzem efetiva posse.

A autora, por sua vez, apresentou documentos que comprovam sua posse sobre a área, conforme juntadas de id. 80360106/ss.

Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar reintegração da autora na área do Sítio São Sebastião ou São Bento, com área de 47 hectares, localizado na Reunidas II, zona rural do município de Santa Terezinha-MT, conforme memorial descritivo de id. 80395040.

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

Fixo 7 URH’s a título de honorários em favor do advogado nomeado para acompanhar os requeridos (Tatiano de Castro e Silva, OAB/MT 19.880), em razão da inexistência de núcleo da Defensoria Pública instalado na comarca à época, expedindo-se a respectiva certidão.

Havendo interposição de apelação pelas partes, certifique-se a tempestividade e intime-se o apelado para que, dentro do prazo legal, ofereça as respectivas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, independente do de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 1°, 2° e 3°, CPC).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, conforme delimitado no dispositivo.

Logo após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa definitiva no PJe.

Int.

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Examinando a inicial, observa-se que são demandados o ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS, tendo como herdeiros DARLEI RODRIGUES BARROS e MARIELMA RODRIGUES BARROS.

Os requeridos herdeiros Darlei e Marielma foram citados (Ids. 128914612 e 128999068).

Posteriormente também foram indicados como requeridos as pessoas de Edson e Paulinho da Borracharia (Id. 156892303), os quais também foram regularmente citados (Id. 160839216).

Nestes termos, de todo o caderno processual verifica-se que
os apelantes
JOÃO CORREIA DO PRADO
e MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO não figuram no polo passivo da pretensão possessória
, sendo, em verdade, terceiros que alegadamente serão afetados pela sentença proferida e que somente se habilitaram nos autos após a prolação da sentença recorrida proferida em 03/09/2024, juntando procuração em 20/09/2024, outorgada em 09/09/2024 (Id. 169809762).

Outrossim, infere-se que o instrumento particular de cessão de direitos hereditários de posse e benfeitoria firmado em 21/09/2023 pelos requeridos Marielma Rodrigues Barros e Darlei Rodrigues Barros em favor de Manoel Ekiney Rodrigues Oliveira, Soelma Barbosa B. Oliveira e Edson Alves de Oliveira (Id. 169811983), bem como o sucessivo instrumento particular de cessão e transferência de direito possessório firmado em 13/12/2023 por Edson Alves de Oliveira e Maria Cândida Caetano de Oliveira em favor do apelante João Correia do Prado (Id. 169811984), em nada alteram a legitimidade das partes, mormente porque referidas alienações são
ulteriores
ao ajuizamento desta pretensão possessória em 24/03/2022, sendo expresso o artigo 109 do CPC no sentido de que a
“alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”
.

Nestes termos, não há que se falar em nulidade de citação dos apelantes
JOÃO CORREIA DO PRADO
e MARIA MADALENA BATISTA DO PRADO, eis que não figuram como parte no processo e adquiriram os direitos sobre o imóvel litigioso no curso da ação, por instrumento particular, sem que fosse possível à parte autora apelada prever ou conhecer as sucessivas alienações e sem terem se habilitado em tempo oportuno para regularmente exercerem seus alegados direitos sobre a área.

Reforçando o descabimento da alegação de nulidade de citação, é expressa a redação do art. 503 do CPC no sentido de que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
, o que revela que deve a parte apelante lançar mão da adequada via de embargos de terceiro para a almejada tutela do seu direito nos termos do art. 674 do CPC, atentando-se ao prazo preclusivo do art. 675 do CPC.

Portanto, não há se falar em nulidade de citação de quem sequer foi indicado como parte no polo passivo da contenda e que alegadamente adquiriu o imóvel no curso da demanda judicial, devendo lançar mão da via adequada de embargos para a adequada tutela de sua pretensão, inaugurando novo contraditório contra a parte apelada, beneficiária da sentença proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida.

Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais na medida em que se trata de apelo interposto por terceiros que não participaram do contraditório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024